Tribunal: TJES
Processo: 0009798-60.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009798-60.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: ANGELA MARIA BAHIA GOMES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA. SÚMULA 537 DO STJ. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR INOBSERVÂNCIA LEGAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por seguradora BANESTES SEGUROS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão indenizatória decorrente de acidente automobilístico. O sinistro decorreu da invasão da contramão pelo segurado na rodovia BR 101, resultando na morte do filho dos autores. O juízo de origem condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de despesas de funeral e pensionamento mensal, além de condenar o condutor ao pagamento de danos morais. A seguradora recorrente busca afastar a responsabilidade solidária quanto aos danos materiais, invocando cláusula contratual que prevê a perda do direito em caso de inobservância de disposições legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a seguradora responde solidariamente com o segurado perante as vítimas do ato ilícito; e (ii) definir se a violação de norma de trânsito pelo condutor configura o agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil, apto a fundamentar a exclusão da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao reconhecer a responsabilidade direta e solidária da seguradora perante os prejudicados, nos limites da apólice, conforme a orientação firmada na Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato de seguro obriga o segurador a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, abrangendo, no seguro de responsabilidade civil, a obrigação de reparar danos causados a terceiros por atos de imprudência ou negligência, nos termos do art. 757 do Código Civil.

A cláusula que prevê a exclusão de cobertura por descumprimento de disposições legais demanda interpretação restritiva em obséquio ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A aplicação genérica de exclusão por violação de leis de trânsito, como a invasão de pista contrária, esvazia o objeto do seguro automobilístico e retira a utilidade do contrato, pois a maioria dos sinistros decorre da quebra de deveres de cuidado.

A perda da garantia securitária exige a demonstração de que o segurado agravou intencionalmente o risco, o que pressupõe a existência de dolo ou má-fé deliberada para incrementar o perigo, consoante o art. 768 do Código Civil.

A conduta culposa, ainda que grave, revela erro de condução que não se confunde com o propósito deliberado de causar o acidente ou o resultado danoso.

A execução do pensionamento mediante desconto em folha do segurado constitui mera modalidade executiva e não elide a obrigação solidária da seguradora de garantir a satisfação da dívida reconhecida em juízo.

O desprovimento do recurso impõe a majoração da verba honorária em desfavor da recorrente, conforme o parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora denunciada responde direta e solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, respeitados os limites contratados na apólice.

Inobservâncias às normas de trânsito decorrentes de imprudência não caracterizam agravamento intencional de risco e não autorizam a exclusão da cobertura no seguro de responsabilidade civil.

Cláusulas de exclusão de risco devem sofrer interpretação restritiva para garantir a finalidade social e a utilidade do contrato de seguro.

Dispositivos relevantes citados
: art. 422, art. 757, art. 760 e art. 768 do Código Civil; inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; inciso I do art. 496 e parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, REsp 1.245.645/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 24.05.2016; STJ, REsp n. 2.204.888/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 04.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009798-60.2017.8.08.0011

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A – BANSEG

APELADOS: ANGELA MARIA BAHIA GOMES e WALMIR GOMES

JUÍZES DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A – BANSEG em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por ANGELA MARIA BAHIA GOMES e WALMIR GOMES
em desfavor de
JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA e BANESTES SEGURADORA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando, solidariamente, os requeridos, ao pagamento de danos materiais consistentes em despesas de funeral do filho na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) e pensionamento mensal (fixado em 1/3 da remuneração da vítima fatal), observados os limites da apólice. Ademais, condenou o corréu
JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA a pagar a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos genitores.

Em suas razões recursais, a Apelante BANESTES SEGUROS S/A
pugnou pela reforma da sentença, para afastar sua responsabilidade solidária no que concerne aos danos materiais
.

Os Apelados, ANGELA MARIA BAHIA GOMES e WALMIR GOMES, pugnaram pela manutenção integral dos termos da sentença.

O Corréu,
JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA, devidamente intimado para se manifestar, permaneceu inerte.

P
ois bem.

Segundo afirmam os Apelados em sua exordial, no dia 24/12/2016, conforme Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, por volta das 10:50, na BR 101, KM 412,3,
m
unicípio de Itapemirim/ES, o requerido José estava na condução do seu veículo quando invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo em que estava o filho dos autores, que veio a óbito no local dos fatos.

Nesse sentido, ajuizaram a presente demanda
visando à reparação de danos morais, pensionamento e danos materiais, decorrente d
o
acidente
que vitimou seu filho
.

O juízo
a quo
,
em sua sentença,

conden
ou
os requeridos, solidariamente (observados os limites da apólice quanto à seguradora), ao pagamento de danos materiais consistentes em:
(i)
R$2.000,00 a título de danos emergentes (
despesas com o
funeral);
(ii)
pensionamento mensal de 1/3 da remuneração da vítima
fatal
até a data em que completaria 72,2 anos ou
até
o falecimento dos beneficiários;
e (iii)
danos morais arbitrados em R$50.000,00 para cada autor, com condenação exclusiva do réu segurado.

A Apelante, irresignada com o
decisum
, interpôs apelação requerendo que fosse afastada sua responsabilidade solidária perante os danos causados pelo sinistro, por existir previsão contratual excludente do risco por acidentes diretamente ocasionados pela inobservância à disposição legal.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade solidária da seguradora apelante perante as vítimas do ato ilícito, bem como se a conduta do segurado ao invadir a contramão de direção constitui hipótese de exclusão de cobertura securitária por agravamento de risco ou inobservância legal.

Inicialmente, afasto a tese de ausência de vínculo obrigacional direto entre a seguradora e os terceiros prejudicados. Embora o contrato de seguro seja firmado entre seguradora e segurado, a função social do contrato e o princípio da celeridade processual autorizam a condenação direta e solidária daquela nos casos em que figura no polo passivo como litisdenunciada ou litisconsorte.

O
artigo 757, do Código Civil, estabelece que “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”,
ao passo em que
o artigo 760,
do mesmo diploma legal
, prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os riscos assumidos
, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Nos dizeres do Superior Tribunal de Justiça, “No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, art. 757). É, pois, ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a que está sujeito o segurado, futuro, incerto e especificamente previsto, venha a se realizar.

(...)”(STJ; REsp 1245645/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 23/06/2016).

Tal entendimento foi consolidado pelo STJ na Súmula 537, com a seguinte entendimento firmado:
“Em ação de reparação de danos, a
s
eguradora denunciada,
se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada direta e solidariamente junto com
o segurado,
a
o
paga
mento

d
a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”
.

Portanto, a responsabilidade solidária imposta em sentença é medida que se impõe para garantir a efetividade da reparação integral à qual os Apelados fazem jus.

No que se refere à tese de exclusão de responsabilidade securitária fundamentada na cláusula 3.2.2, item 'f', das Condições Gerais, que prevê a perda do direito em caso de "inobservância de disposições legais", cumpre sublinhar que tal disposição deve ser interpretada à luz da natureza e finalidade social do contrato de seguro.

Conforme exposto, o contrato de seguro, nos termos do artigo 757 do CC, obriga o segurador a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. No seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF), o risco transferido é precisamente a eventual obrigação do segurado de reparar danos causados a terceiros por atos de imprudência, negligência ou imperícia.

Admitir que qualquer violação às normas de trânsito (como a invasão da contramão que deu origem ao sinistro) importe na exclusão da cobertura equivaleria a esvaziar por completo o objeto do contrato. Isso porque a vasta maioria dos acidentes automobilísticos decorre, em alguma medida, da inobservância de deveres de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Aplicar tal cláusula de forma genérica violaria o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, CC) e a proibição de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 51, IV, do CDC), uma vez que tornaria a cobertura praticamente inócua.

A perda do direito à garantia securitária exige a demonstração de que o segurado agravou intencionalmente o risco, conforme dispõe o artigo 768 do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a simples culpa, ainda que grave, não se confunde com o dolo ou a má-fé necessários para a exclusão da cobertura, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE SUICÍDIO OU AGRAVAMENTO DE RISCO. EMBRIAGUEZ. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 768 DO CC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. I. HIPÓTESE EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que, embora tenha afastado a tese de ocorrência de suicídio, manteve a improcedência do pedido indenizatório securitário por entender caracterizado o agravamento intencional do risco (art. 768 do CC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir se resta configurado o agravamento intencional de risco quando o segurado, em estado de embriaguez, vai a óbito depois de atirar contra si com uma arma que acreditava não funcionar. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
4. O art. 768 do CC disciplina que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". 5. Somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária. 6. A presunção de boa-fé somente será afastada se existirem provas da má-fé do segurado que intencionalmente agravou o risco do contrato.
7. No contrato de seguro de vida, consolidou-se, pois, a orientação mais benéfica ao consumidor, no sentido de afastar o pagamento da apólice tão somente quando ocorrer suicídio dentro dos dois primeiros anos de contrato. Nas demais situações, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura do seguro de vida é ampla. [...] IV. DISPOSITIVO 11. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 2.204.888/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 7/11/2025.)

No caso sub examine, a invasão da pista contrária configura um erro de condução, uma conduta culposa grave, sem dúvida, mas não há nos autos qualquer elemento que comprove que o condutor agiu com o propósito deliberado de causar o acidente ou de aumentar o perigo de forma consciente e voluntária. O seguro automobilístico é contratado exatamente para proteger o patrimônio do segurado contra esses lapsos de conduta.

As cláusulas que impõem a perda de direitos devem ser interpretadas restritivamente. A previsão de exclusão por "inobservância de disposições legais" deve ser lida como aplicável apenas a violações que não constituam a própria essência do risco segurado (como, por exemplo, o transporte de carga ilícita ou uso do veículo em atividades criminosas).
Para que houvesse a perda do direito ao seguro, portanto, seria necessária a prova de que o segurado agiu com dolo ou má-fé, visando deliberadamente causar o acidente, o que não se extrai dos autos.

O contrato de seguro de responsabilidade civil visa justamente proteger o patrimônio do segurado contra atos de imprudência ou negligência próprios do cotidiano. Interpretar a cláusula de exclusão por "inobservância legal" de forma tão genérica a ponto de abranger qualquer erro de condução esvaziaria o próprio objeto do contrato, tornando a cobertura inócua.

Por fim, no que se refere à solidariedade na condenação ao pensionamento, a alegação de que o segurado já realiza pagamentos via tutela antecipada não exonera a seguradora de sua obrigação solidária. A solidariedade passiva permite que o credor exija o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores. O fato de o pensionamento ser descontado diretamente da aposentadoria do primeiro requerido junto ao IPAJM constitui mera forma de execução da obrigação, não retirando dos autores o direito de ter a seguradora como garantidora solidária da dívida, respeitados os limites da apólice
(R$100.000,00 para danos materiais).

Eventuais acertos de contas ou compensações entre segurado e seguradora, em razão dos valores já quitados, devem ser resolvidos em via própria ou em sede de liquidação, sem prejudicar o título executivo judicial constituído em favor das vítimas.

Portanto, não vejo nos autos elementos fáticos ou jurídicos a permitir manifestar entender diverso daquele vertido na sentença recorrida.

Desta feita,
CONHEÇO
do
recurso
e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença, oportunidade em que
majoro
em
2%
(dois por cento)
os
honorários advocatícios
fixados
,
nos termos do artigo 85, §11 do CPC
.

É como voto.

DES.
JOR
GE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.